Tribunal: TJDFT
Processo: 0744492-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA ANTECIPADA COM PRISÃO DOMICILIAR E MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. CRIME DE ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CRIME COMPLEXO. VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. INCOMPATIBILIDADE COM O BENEFÍCIO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que deferiu a saída antecipada do reeducando do Centro de Progressão Penitenciária (CPP), cumulada com prisão domiciliar e monitoração eletrônica.

2. O recorrente sustenta que a concessão do benefício é indevida em razão da gravidade dos crimes cometidos pelo apenado, incluindo roubo com emprego de arma de fogo, configurando grave ameaça à integridade física da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se a prática de roubo com emprego de arma de fogo, mesmo sem violência física efetiva, é compatível com a concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica, nos termos do Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Juízo de Execuções Penais estabeleceu a possibilidade de concessão de prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica aos que cumprem pena em regime semiaberto elegíveis ao gozo do trabalho externo, desde que não tenha praticado crime hediondo, com emprego de violência ou grave ameaça contra pessoa, ou contra a administração pública ou da justiça (Pedido de Providências n. 0007891-31.2018.807.0015).

5. O crime de roubo é complexo e atinge não apenas o patrimônio, mas também a liberdade e a integridade física das vítimas. A utilização de arma de fogo constitui grave ameaça à integridade física, sendo considerada extrema a violência, ainda que não tenha havido lesão física direta.

6. Se o agravado não se enquadra nos requisitos estabelecidos previamente para substituição da prisão em regime semiaberto por prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica, porque praticou delito com violência ou ameaça contra pessoa (crime de roubo), não há falar em direito ao benefício pretendido.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 117; Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1903852, 1a Turma Criminal; Acórdão 1723572, 2a Turma Criminal.